Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO DA AUTORA. DESERÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. FASE PRÉ-CONTRATUAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil-CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Exige-se dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual, uma conduta leal, transparente e respeito à confiança.
2. Os artigos 402 e 403 do CC estabelecem que as perdas e danos abrangem o valor que efetivamente perdeu e somente inclui os prejuízos que decorram direta e imediatamente da conduta lesiva.
3. No caso, as partes realizaram negociações preliminares de aquisição de imóvel dos requeridos (em processo de separação) pelo valor de R$ 713.000,00, a ser pago mediante a escolha de um imóvel, pela segunda ré, no valor de R$ 333.000,00, mais o pagamento de R$ 293.700,00.
4. A fim de adquirir o imóvel negociado, a autora comprova que adquiriu imóvel escolhido pela segunda requerida - que seria parte do pagamento - e, inclusive, recolheu o respectivo ITBI. Todavia, posteriormente, a compra e venda do imóvel não foi realizada por culpa da segunda requerida.
5. Nesse contexto, é devida a condenação da segunda requerida ao reembolso integral dos valores relativos ao recolhimento de imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI.
6. Recurso da autora não conhecido. Recurso da segunda-ré conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.